Tribunal: STF
Processo: ARE 1473811
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Falha na prestação de serviço. Indenização. Deficiência na fundamentação da repercussão geral. Precedentes.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou fundamentação adequada quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.